Tribunal: TJBA
Processo: 0505875-37.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505875-37.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA GERALDA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO

APELADO: GILDELIO FERREIRA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JURACY ERASMO BATATINHA E SILVA

ACORDÃO

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCUPAÇÃO DO BEM PELA PARTE ADVERSA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse movida pela recorrente, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão da medida possessória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante demonstrou a posse anterior, o esbulho praticado pelo recorrido e a perda da posse, requisitos necessários para a reintegração de posse nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que a apelante não conseguiu comprovar sua posse anterior sobre o imóvel nem o esbulho alegado.
4. O conjunto probatório demonstra a posse do bem pelos recorridos, sem evidências de que a apelante tenha exercido posse efetiva após a aquisição do imóvel rural.

5. Assim, ausentes os requisitos essenciais à configuração do esbulho possessório, conforme previsto no art. 561 do CPC, mantém-se a sentença de improcedência.

I
V. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de prova da posse anterior e do esbulho possessório impede a concessão da reintegração de posse, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560 e 561.

___________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.099.855/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

0505875-37.2018.8.05.0004
,
em que figura como apelante

MARIA GERALDA DO NASCIMENTO
e, como apelada

GILCELIA FERREIRA DE SOUZA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.